Tribunal: STF
Processo: Rcl 63557
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Sandra Agostinho Mendes de Souza e Outros contra decisão proferida pela 2ª Turma Cível do Colégio Recursal de Itapetininga/SP, que teria, em tese, desrespeitado a tese fixada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no Tema 163-RG, RE 593.068, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e o entendimento firmado na ADI 2.238, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 24-30):



    “Excelência, a presente demanda versa sobre o erro no cálculo do Regime Especial de Trabalho Policial – RETP, instituído pela Lei n° 10.291, de 26 de novembro de 1968, pelo Governo do Estado de São Paulo. Erro este que, ocasionado pela edição da Portaria CMTG PM1-4/02/11, gerou grande prejuízo na remuneração dos policiais militares do referido Estado, dentre eles, os autores da presente ação. 



    [...]



    Como podemos observar no texto da referida lei, a gratificação concedida e estabelecida, referente ao RETP, para o cargo de Policial Militar do Estado de São Paulo, como é o caso dos autores da presente ação, é de 100% (cem por cento), e mais, define que tal gratificação será considerada para fins de adicionais por tempo de serviço e incorporando-se aos vencimentos após 1 (um) ano de efetivo exercício no RETP. 



    Neste ponto, para demostrar o erro, faz necessário discorrer sobre a importantíssima vantagem incorporada ao vencimento dos policiais militares da referida unidade federativa, no caso a insalubridade. 



    O Adicional de Insalubridade foi concedido pela Lei Complementar n° 432, de 18 de dezembro de 1985 (Dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado e dá outras providências) e traz o seguinte texto:



    [...]



    É certo que o adicional de insalubridade é verba eventual, ‘pro labore faciendo’ e, assim, não deve integrar a base de cálculo dos adicionais temporais, como já decidido no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no. 0000201-02.2016.8.26.9000, de relatoria da MM. Juíza Cynthia Thomé, porém, em relação aos Policiais Civis e Militares do Estado de São Paulo e Agentes Penitenciários, a natureza eventual foi desconfigurada. 



    [...]



    A Administração ao emitir a referida portaria também violou o princípio constitucional da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS, pois, ao alterar a forma de cálculo da RETP, reduziu a remuneração dos policiais militares, causando grande prejuízo, direito constituinte amplamente debatido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, na ADI 2238 [...]”.



    Ao final, requer “seja cassada a decisão proferida junto ao Colégio Recursal de Itapetininga junto ao recurso inominado nº 1000037-76.2023.8.26.0269, a fim de assegurar o preceito constante na decisão do TEMA 163 e da ADI 2228, cassando os efeitos do PIUL nº 0000069- 97.2022.8.26.9043” (fl. 13).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O ato reclamado refere-se à decisão do Colégio Recursal de Itapetininga, que manteve a Sentença de improcedência da ação de recálculo do Regime Especial de Trabalho Policial – RETP, instituído pela Lei 10.291/1968, nos seguintes termos (eDoc. 5, fls. 1-2):



    “Pretendem os requerentes a incidência do adicional de insalubridade na base de cálculos do RETP, sobre seus vencimentos, com o pagamento das diferenças devidas nos últimos cinco anos. 



    Em que pesem os argumentos tecidos pelos requerentes entendo que razão não lhe assiste. 



    A pretensão deduzida na inicial não comporta acolhimento, considerando que o adicional de insalubridade se trata verba de natureza transitória. 



    Vale a pena ressaltar que ‘transitórias e eventuais’ são as parcelas circunstanciais, que deixam de ser pagas assim que cessadas as razões de sua concessão. 



    Ou seja, por vantagens eventuais entendem-se as vantagens cuja percepção dependa de circunstância, de situação de fato não inerente ao exercício da função. 



    Neste sentido, recentes julgados do E. Tribunal de Justiça sobre verbas transitórias: 



    ‘Nesse sentido, não integram a base de cálculo de incidência do quinquênio: (I) o Adicional de Insalubridade; (II) o Adicional de Periculosidade; (III) PDI; (IV) Gratificação Especial por Atividade Hospitalar em Condições Especiais de Trabalho GEAH; (V) Gratificação por trabalho noturno; e (VI) abono de permanência.’ (destaquei) 



    Por todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, julgo improcedente a ação com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, por reconhecer a ausência de previsão legal para o pleito em questão.” 



    As Partes, inconformadas, interpuseram Recurso Extraordinário, que teve seu seguimento negado, nos seguintes termos:



    “O recurso extraordinário não reúne condições de admissibilidade. 



    E isso porque, para além de tratar-se de matéria de índole infraconstitucional, a atrair, como consequência os efeitos da ausência de repercussão geral, os dispositivos constitucionais enfocados pela recorrente não foram apreciados pela decisão recorrida, de modo EXPLÍCITO, como vem sendo exigido pela Excelsa Corte, faltando, assim, uma condição para o processamento do recurso, que é o prequestionamento viabilizador da instância excepcional.



    Dessa forma, impedem a admissão do recurso extraordinário as Súmulas 282 e 356 do Colendo Supremo Tribunal Federal.



    Outrossim, é certo que a pretensa contrariedade a texto constitucional, quando muito, seria resultante de infringência a normas legais,operando-se por via indireta ou reflexa. Em tais condições, mostra-se inviável o recurso, porquanto não caracterizado, na espécie, o requisito da ‘afronta direta’, e não por via reflexa’ (RTJ 107/661, 120/912, 105/704 e 105/1.279).



    Também cabe destacar que é inadmissível recurso extraordinário como instrumento de modificação do julgado, tão só pelo inconformismo da parte, notadamente por demandar o reexame do conteúdo fático-probatória, vedado na via estreita do apelo extremo (Súmula 279 do STF).



    Além disso, é preciso considerar a prevalência do direito de interpretação pessoal de cada magistrado à luz do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) e das regras de experiência comum, de modo que, se a motivação foi suficientemente fundamentada e devidamente lastreada em embasamento legal e/ou jurisprudencial, o magistrado tem a prerrogativa de decidir conforme garantia constitucionalmente assegurada, de modo que eventuais divergências pontuais são típicas do sistema processual vigente.



    De mais a mais, registre-se que a jurisprudência do STF é firme no sentido de que a controvérsia acerca da natureza remuneratória ou indenizatória das verbas percebidas, demanda o reexame de legislação infraconstitucional.”



    Da referida decisão a Reclamante interpôs Agravo Interno.



    O que se tem, portanto, é a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário fundada na ausência de exaurimento de instância, fundada nas Súmulas 279, 281, 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Houve, portanto, juízo negativo de admissibilidade fundado no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, baseado na ausência de prévio prequestionamento da matéria; na necessidade de reexame do conjunto fático probatório e da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a ensejar exclusivamente o uso do agravo dirigido a Tribunal Superior, com fundamento no art. 1.042, do Código de Processo Civil, caracterizando erro grosseiro a interposição do Agravo Interno.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



     Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente